Tribunal: TJDFT
Processo: 0754897-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754897-48.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGNUS JORGE CAMPOS MAGALHAES JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Magnus Jorge Campos Magalhaes Júnior contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. O apelante demonstrou o preparo, mas requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ocorre que o recolhimento do preparo é ato incompatível com o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.[1] O recolhimento do preparo demonstra a aptidão da parte em arcar com os encargos do feito. Ante o exposto, indefiro requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado em razão da preclusão lógica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp n. 2.283.120/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14.8.2023, DJe de 18.8.2023.